Tribunal: TJMT
Processo: 0000239-85.2005.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000239-85.2005.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ALBINO CECCATTO - CPF: 202.446.141-72 (APELADO), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), JOAO LOPES DE SOUZA E SUA ESPOSA registrado(a) civilmente como JOAO LOPES DE SOUZA - CPF: 029.627.569-72 (APELADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (APELADO), JOSE APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 926.138.378-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – OBSERVADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente realize diligências na busca de propriedade dos executados, passiveis de constrição judicial, operou-se a prescrição intercorrente, pois o seu prazo é o mesmo fixado para a prescrição da ação.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
(STJ REsp 1835407/SP).

Configura-se a
prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, pois a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas (STJ
REsp 1522093/MS).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos de Ação de Execução, ajuizada contra ALBINO CECCATTO e OUTROS,
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V c/c art. 921, § 5º, todos do CPC
.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Aduz que a suspensão da execução se dá por causa da inexistência de bens penhoráveis, não havendo curso para o prazo prescricional. Entende que procedeu às diligências necessárias no feito para o seu regular andamento. Afirma que o contrato possui garantia que representa causa suficiente para interromper o prazo prescricional. Assevera que não foram analisados os termos de penhora de valores contido nos autos.

Requer a cassação da sentença singular com o retorno do feito ao juízo de piso para o seu regular prosseguimento e a reforma do
decisum
que reconheceu a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões (Num. 217824228).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabe ao Juiz, no exercício da função jurisdicional, velar pela célere solução do litígio, CPC, 139, III, devendo conhecer em qualquer tempo de matéria constante nos incisos IV, V e VI do art. 485 do mesmo diploma Legal, aplicável ao processo de execução nos termos do art. 771 do CPC.

O apelante-exequente ajuizou, em 28/05/2005 (Num. 217824201 – pág. 03), execução de título extrajudicial contra os apelados-executados. Procedeu à citação dos executados em 13/02/98 (Num. 217824201 – pág. 62). Oferecidos bens á penhora (Num. 217824202 – pág. 03), em 17 de março de 1997, que recusados pelo exequente em 18/03/1998, devolvido o direito ao exequente para nova nomeação (Num. 217824202 – 19). Bem nomeado, foi procedida penhora em 24/04/1998 (Num. 217824202 – 24), sem, contudo, serem aceitos pelo exequente.

O exequente em 05/08/2003 manifestou-se pela suspensão do feito por sessenta dias (Num. 217824203- pág. 23).

O juízo singular deferiu o pedido em 03/02/2004 (Num. 217824203 – pág. 25). Em 25/01/2005, foi intimado o exequente para manifestar-se sobre o andamento do feito (Num. 217824203 – pág. 33), porém, sem resposta.

A parte autora, diante da ausência de manifestação, em 19/05/2006, foi intimada pessoalmente para realizar os atos que lhe competiam (Num. 217824203 – pág. 46), pugnando pela suspensão provisória dos autos, em 24/06/2005 (Num. 217824203 - pág. 56), petitório atendido em 08/01/2007 (Num. 217824204 – pág. 01) e executado em 13/04/2007 (Num. 217824204 – pág. 09).

Decorrido o prazo de suspensão do feito, foi a parte exequente intimada a promover o seu andamento, em 11/01/2008 (Num. 217824204 – pág. 21).

O exequente, em 08/02/2008, manifestou-se requerendo penhora de imóvel localizado em área rural (Num. 217824204 – pág. 25), deferida em 12/08/2008. O executado João Lopes de Souza, com respeito a valores penhorados
on line,
foi intimado a se manifestar, conforme certidão, em 01/02/2012 (Num. 217824205 – pág. 31).

O exequente foi intimado para se manifestar indicando bens à penhora e cálculo atualizado do débito, em 06/09/2012 (Num. 217824205 – pág. 39), comando que obedeceu em 24/09/2012 (Num. 217824205 – pág. 42).

Infrutíferas as buscas para localizar bens penhoráveis, o banco exequente, em 02/04/2013, requereu ao juízo, ofício junto à Delegacia da Receita Federal, de cópias de Declaração de Renda dos executados, a verificar a existência de bens (Num. 217824206 – pág. 17), pedido que foi deferido em 18/07/2013 (Num. 217824206 – pág. 23). Sendo o resultado negativo das providências requeridas e atendidas, o exequente na data de 16/09/2013, solicitou a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para diligenciar buscas de bens livre e desembaraçados em nome dos executados (Num. 217824206 – pág. 35). Feito foi suspenso por 90 (noventa) dias, em 04/11/2013 (Num. 217824206 – pág. 39). Em 26/03/2014, o banco exequente foi intimado para o prosseguimento do feito (Num. 217824206 – pág. 43). Decorrido o prazo sem manifestação da parte autora, em 15/04/2014, o processo foi para o arquivo provisório (Num. 217824206 – pág. 47).

O banco exequente requisitou, em 16/04/2014, novas informações a serem fornecidas em pesquisa realizada no RENAJUD e na Delegacia de Receita Federal. O juízo singular em 15/05/2014, indeferiu o pedido junto a Receita Federal, porém, deferiu a pesquisa no RENAJUD (Num. 217824206 – pág. 50), porém, sem, contudo, obter sucesso em localizar bens penhoráveis. Negados novos pedidos de ofício à Receita Federal, o exequente solicitou, então, a suspensão do feito por tempo indeterminado (217824207 – pág. 20), petição datada de 22/01/2015. O pedido foi deferido em 03/02/2015 (Num. 217824207 – pág. 21).

Em 17/10/2017, o juízo singular, observou que a tentativas de penhora de bens foram totalmente infrutíferas. Assim sendo, decidiu, nos termos do art. 921, III, do CPC suspender a execução pelo prazo de 01 (um) ano, interrompido o curso do prazo prescricional, conforme o §1º, do dispositivo citado.

Advertiu, no entanto, o exequente, que
após o transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º.
Assim, determinou o arquivamento da execução em 17/10/2017 (Num. 217824208 – pág. 26).

Devidamente intimado, o exequente, na data de 10/04/2019, atualizou o débito existente e requereu fosse determinado ao BACEN-JUD informes sobre a existência de ativos a serem indisponibilizados com a finalidade de satisfação da dívida existente (Num. 217824208 – pág. 37).

Em 27/05/2022, o juízo de piso intimou a parte autora para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 15 (quinze) dias (Num. 217824211). A parte autora, em 15/09/2022, argumentou que o feito não pode ser extinto pela declaração de prescrição, visto que atendeu todos os chamamentos para proceder os atos processuais, não permitindo que os autos ficassem paralisados (Num. 217824219).

Sobreveio a sentença, que decretou a prescrição intercorrente. Em face dessa decisão o exequente interpôs recurso de apelação contra a r. sentença, alegando que
não deve o prazo prescricional fluir durante a suspensão processual executiva por falta de bens penhoráveis do devedor. Ainda mais, entende que
não houve inércia na condução do processo. Argumenta que praticou todos os atos necessários para o regular andamento da execução.
Não pode, portanto, se consumar prescrição intercorrente.

A razão, no entanto, não assiste o exequente, pois já sedimentou o c. STJ que
o processo não pode tramitar indefinidamente. Paralisado por mais de 05 (cinco) anos, deve-se reconhecer a prescrição (STJ REsp
1190292/MG).

Ora, ocorre prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material buscado. Firmado é o entendimento do c. STJ que d
ecorrido prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente realize diligências na busca de propriedade dos executados passiveis de constrição judicial, opera-se a prescrição intercorrente, pois o seu prazo é o mesmo fixado para a prescrição da ação (STJ
AgRg no REsp 983.803/DF).

Sobre o tema, Gladston Mamede leciona que
o escopo da figura jurídica da prescrição intercorrente é impedir que o credor simplesmente afore uma demanda e a deixe abandonada, sem cuidar dos atos que lhe competem para a realização de seu crédito. Para seu cômputo, considera-se o prazo legal da prescrição do direito em discussão; se o feito ficou paralisado por prazo igual ou superior, na dependência de ato que competia ao credor, o direito estará prescrito (Direito empresarial brasileiro: títulos de crédito, volume 3 – 5. ed. – São Paulo: atlas, 2009, p. 175).

A execução permaneceu suspensa por aproximadamente 08 (oito) anos sem que o exequente adotasse qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.
Portanto, permanecido o processo paralisado desde
04/11/2013 (Num. 217824206 – pág. 39),
até
10/04/2019
, quando, então, sobreveio pedido de realização de buscas por ativos em nome do executado
(Num. 217824208 – pág. 37)
, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Ademais, repise-se que a inércia do credor no âmbito do processo de execução, não se confunde com a situação de abandono do processo, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo.
O abandono da causa, fenômeno processual, é distinto da prescrição, instituto de direito material (STJ
REsp 1522092/MS).

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024